Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS ORIGINALMENTE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. FATOR SUPERVENIENTEN. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o artigo 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.

2. A teor do disposto no artigo 1.699 do Código Civil, modificadas as necessidades do alimentando ou os recursos da pessoa obrigada, mostra-se possível a adequação do valor dos alimentos à realidade das partes envolvidas na relação.

3. Não se desincumbindo o alimentante de provar a redução de sua condição financeira ou das necessidades da alimentanda, revela-se descabida a redução da prestação alimentícia anteriormente estabelecida, notadamente porque a constituição de nova família, sequer demonstrada nos autos, por si só, não autoriza a diminuição do montante imprescindível à sobrevivência digna da criança.

4. Apelação conhecida e não provida.